Tribunal: CARF
Processo: 10580.905197/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.905197/2009-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.829 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Assunto
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA COMPLEMENTAR
Recorrente
C AMORIM, FILHOS & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, vencidos os Conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca (Relator) e Flávio
Machado Vilhena Dias que davam provimento ao recurso voluntário. Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e redator designado
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada) e Gustavo Guimarães da Fonseca.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.905197/2009-91
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.829 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.905197/2009-91

Relatório
Cuida o feito de PERDCOMP de no 04081.37891.300605.1.3.04-1617,
transmitido pela insurgente em 30/06/2005, objetivando a recuperação e utilização de pretenso
crédito decorrente de pagamento realizado por valor superior ao efetivamente devido,
concernente à estimativa de CSLL, relativa ao mês de abril de 2003, no valor de R$ 4.723,00.
O predito pedido foi indeferido pela Unidade de Origem, por meio do despacho
decisório de e-fl. 7, uma vez que o DARF que teria dado origem ao alegado indébito, com as
características apontadas pela empresa em sua DCOMP, não foi localizado nos sistemas da
Receita.
Cientificada dos termos da decisão acima, a contribuinte opôs a sua manifestação
de inconformidade a fim de esclarecer que:
a) teria pagado um valor superior ao devido quanto a competência de abril de
2003, sendo que este valor não teria composto o saldo de seu ajuste anual (este
seria, propriamente, o indébito pretendido);
b) o motivo pelo qual o DARF, objeto da repetição, não teria sido localizado se
se calca no fato de ter ocorrido um erro no preenchimento do aludido
documento, particularmente no campo “competência”, em que, ao invés de
apontar a data de 30/04/2003, descreveu-se o período de 30/04/2004.
Esclarece que, apesar dos equívocos, na data do recolhimento (10.05.2004)
computou os juros e multa considerando o período correto (isto é, 30/04/2003) e, esclarece, por
fim, que como o débito foi pago há mais de cinco anos, não poderia fazer um novo pedido de
compensação.
Instada a apreciar a querela, a DRJ de São Paulo, de forma bastante sintética,
diga-se, julgou improcedente a manifestação oposta ao argumento de que, ainda que tenha
ocorrido um erro quanto ao preenchimento do DARF acima mencionado, o valor nele
consignado teria sido integralmente consumido para pagamento de outro débito (precisamente,
aquele mencionado pela empresa, qual seja, a estimativa de 30/04/2003).
A empresa foi intimada do resultado do julgamento acima em 23/01/2015 (AR de
e-fl. 51), tendo interposto o seu recurso voluntário em 24/02/2015 (carimbo de e-fl. 53), por meio
do qual, ao fim e ao cabo, sustenta que cabia à DRJ analisar todos os documentos trazidos ao
processo para verificar a existência do direito creditório pretendido.
Este é o relatório.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.829 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.905197/2009-91

Voto Vencido
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento,
razões pelas quais, dele conheço.
Pelos elementos constantes dos autos, e pelo que este relator pode depreender o
contexto fático-legal que revolve o caso concreto, entendi ser possível a análise do mérito e,
assim feito, julgar a demanda favoravelmente ao contribuinte, restando, todavia, vencido no
Colegiado que, outrossim, decidira por converter em diligência o julgamento.
A luz do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, a fim de
reconhecer o direito creditório pretendido, no importe de R$ 4.723,00, determinando-se a
homologação da compensação até o limite do montante anteriormente mencionado.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca
Voto Vencedor.
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Redator designado.
Em que pese o bem elaborado e fundamentado voto do ilustre Relator, como de
praxe, durante as discussões ocorridas por ocasião do julgamento do presente litígio a maioria do
colegiado entendeu que seria necessário uma melhor instrução do processo para a resolução final
do litígio, cabendo-me a tarefa de redigir este voto.
No entendimento do relator, uma vez comprovada a existência do DARF de
recolhimento, que não fora localizado por ocasião da expedição do Despacho Decisório e, ainda,
considerando que os comprovantes de DARF recolhidos, que não incluem o pagamento ora
pleiteado, permitem inferir que o valor pleiteado não foi incluído no saldo de ajuste anual da
CSLL do ano 2003, seria possível, desde logo, reconhecer o indébito relativo ao pagamento das
estimativas do mês de abril de 2003, que foi recolhido extemporaneamente em 10/05/2004.
Não obstante, no entendimento do colegiado não restou efetivamente demonstrado
que tais estimativas eram realmente indevidas no período de apuração de abril de 2003, uma vez
que inexistem nos autos a cópia integral da DIPJ, com as fichas de apuração das estimativas
mensais devidas, nem tampouco, de balanço de suspensão ou redução que pudessem confirmar o
indébito do recolhimento como estimativa naquele período.
Entendeu o colegiado que, embora existam indícios convergentes da existência do
alegado indébito, não é possível identificar se o mesmo, caso confirmado, se verificaria no
próprio mês de apuração (abril de 2003) ou como saldo de ajuste anual.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.829 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.905197/2009-91

Considerou-se ainda que, como o recolhimento da estimativa de abril de 2003
somente ocorreu em maio de 2004, existiria a hipótese, ainda que remota, de que este pagamento
pudesse ter sido utilizado no ajuste relativo ao ano de 2004, uma vez que o DARF (fl. 37)
indicara erroneamente como período de apuração 30/04/2004.
Ante ao exposto, resolveu o colegiado, por maioria, converter o julgamento em
diligência, encaminhando-se os autos à unidade origem para que a autoridade administrativa
competente:
a) promova a juntada aos autos pela da cópia da DIPJ e das DCTF’s do ano-
calendário 2003;
b) efetue a confirmação dos valores recolhidos a título de estimativas no ano-
calendário 2003, por meio dos DARF’s apresentados (fls. 28/41);
c) informe se o recolhimento relativo ao mês de abril de 2003 (fl. 37), efetuado
em maio de 2004, não compôs indevidamente o ajuste anual de 2004, juntando
cópia da DIPJ daquele período;
d) intime a contribuinte a apresentar cópia da Demonstração do Resultado do
Exercício do ano 2003, cópia de balanço de suspensão ou redução de abril de
2004, se for o caso, e cópia do Livro Lalur/Lacs do ano-calendário 2003; e
e) elabore relatório conclusivo sobre os novos elementos e informações juntados
aos autos, dando ciência à recorrente, franqueando-lhe prazo de trinta dias
para, querendo, manifestar-se.
Concluídas as providências, retornem-se os autos a este colegiado para a
continuidade do julgamento.
(assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital